Tribunal: TJSP
Processo: 1503223-83.2016.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INCIDENTE DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO. TEMAS N. 566, 567, 568, 569, 570 E 571 DO STJ.
1. Recurso tirado contra sentença que extinguiu executivo fiscal em sede de incidente de pré-executividade em razão de avistada prescrição intercorrente, sem a inflição de honorários advocatícios. Insurgência de ambas as

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INCIDENTE DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO. TEMAS N. 566, 567, 568, 569, 570 E 571 DO STJ.
1. Recurso tirado contra sentença que extinguiu executivo fiscal em sede de incidente de pré-executividade em razão de avistada prescrição intercorrente, sem a inflição de honorários advocatícios. Insurgência de ambas as partes.
2. Teses firmadas em julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob a técnica dos casos seriais pelo Superior Tribunal de Justiça – Temas nos 566, 567, 568, 569, 570 e 571, de observância imperativa, na forma do inciso III do art. 927 do CPC a discutir "a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente (prescrição após a propositura da ação) prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80)". Lustro prescricional que teve início quando da efetiva ciência da exequente quando da infrutífera tentativa de penhora sobre valores e/ou bens. Sem embargo das diligências promovidas, não se logrou êxito a localizar bens e/ou valores para a satisfação da dívida durante todo o período do quinquênio legal e "Somente a efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens". Digno é notar que "o espírito da lei é o de nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais" (REsp no 1.340.553/RS).
3. Honorários sucumbenciais. Impossibilidade de condenação da Fazenda Pública aos ônus sucumbenciais na hipótese. A prescrição intercorrente decretada por ausência de localização de bens não atrai a inflição de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da fazenda pública. Exegese do §5o do art. 921, CPC, com redação dada pela Lei Federal no 14.195/2021. Exegese do Tema no 1.229, STJ.
4. Desfecho processual de origem que se preserva em sua inteireza. Recursos desprovidos.